Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-65.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. SUJEITO PASSIVO. ALTERAÇÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A VEÍCULO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOPONIBILIDADE AO FISCO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMUNICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO E DA PONTUAÇÃO SOBRE A CNH. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CÍVEL RELATIVA APENAS ÀS PARTES CONTRATANTES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal contra sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, em processo que litigam terceiros, que determinou a transferência do veículo alienado para o nome do réu, bem como dos tributos, taxa de licenciamento, seguro obrigatório e multas do veículo, com a consequente pontuação sobre a CNH, para o nome do requerido.
2. Do cabimento do mandado de segurança. 2.1. Revela-se adequada a via eleita quando se trata de mandado de segurança impetrado por terceiro prejudicado, não sujeito aos vínculos da coisa julgada de decisão proferida em processo do qual não participou, independentemente da interposição de recurso. 2.2. Esse é o disposto na Súmula 202 do STJ: “A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.” 2.3. Não se desconhece as regras que vedam a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado (art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 268 do STJ), bem como sucedâneo de recurso (inciso II da mesma lei e Súmula no 267 do STJ) ou de ação rescisória. 2.4. No entanto, a aplicabilidade da Súmula no 268 do STF não é absoluta, pois, conforme entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência, tais vedações são excepcionadas nas hipóteses em que não haja a previsão de recurso específico ou quando a decisão judicial impugnada contenha determinação ilegal, manifestamente abusiva ou teratológica. 2.5. Nesse sentido, julgado do STJ: “(...) 1. A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem, excepcionalmente, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial nas seguintes hipóteses: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (...) 4. Segurança denegada”. (MS 22.689/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 21/02/2018).
3. Da preliminar de inépcia da inicial. 3.1. O art. 330, §1o, do Código de Processo Civil esclarece que a petição inicial pode ser considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e contiver pedidos incompatíveis entre si. 3.2. A inépcia, conforme ensinamentos de Fredie Didier Jr, “gira em torno de defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido; são defeitos que não apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa". (in: Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento. Salvador: Editora Juspodivm, 2011). 3.3. No caso, a inicial contém todos os requisitos exigidos no art. 319 do CPC para a sua admissibilidade e não houve nenhum prejuízo à autoridade coatora, pois entendeu o pedido e a causa de pedir do impetrante, manifestando-se a contento e exercendo de forma ampla seu direito de defesa. 3.4. Nesse sentido, nota-se que da narração dos fatos, bem como dos documentos trazidos pelas partes, decorre logicamente a conclusão, razão pela qual não há qualquer inépcia da inicial, muito menos por suposta falta de indicação da União Federal. 3.5. Preliminar rejeitada.
4. Da violação de direito líquido e certo por ato ilegal. 4.1. Sabe-se que os efeitos subjetivos da coisa julgada material em processos individuais se dá inter pars, sem prejudicar nem beneficiar terceiros, nos termos do art. 506 do CPC. 4.2. Dessa forma, é inconcebível que os efeitos de uma sentença sejam sentidos diretamente por pessoa alheia ao processo judicial no qual o decisum foi proferido. 4.3. Além da violação à regra legal expressa, há evidente afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório (art. 5o, LV, da CF), na medida em que o terceiro, não tendo tomado conhecimento da lide principal, restou impossibilitado de deduzir fatos e argumentos que poderiam impedir a afetação de sua esfera de interesses. 4.4. Quanto à atribuição da responsabilidade pelo pagamento do IPVA e de penalidades incidentes sobre veículos automotores, o CTB prevê em seu art. 134 que é solidaria a responsabilidade dos contratantes pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação da alienação, da mesma forma que art. 8o, III, do Decreto Distrital no 34.024/12. 4.5. Assim, é certo que constitui obrigação do adquirente proceder à transferência imediata do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente, no entanto, tal desídia não tem o condão de afetar a esfera jurídica do Distrito Federal, de modo a desconstituir o lançamento tributário e restringir a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial proferida em processo do qual não participou, em violação frontal ao disposto no Decreto Distrital no 34.024/2012.
5. A segurança deve ser parcialmente concedida, pois não é possível anular “por inteiro” os efeitos da sentença contra o impetrante. 5.1. Isso porque deve ser mantida a sua eficácia quanto às determinações de “transferência do veículo” e “pontuação sobre a CNH” incidente após a alienação para o nome do réu, pois nessa parte não se trata de obrigação tributária. 5.2. Ademais, a desídia do réu da ação originária de transferir o veículo para o seu nome fez com que todas as multas posteriores à alienação continuassem em nome da autora, o que só pode ser revertido mediante ordem judicial diante da omissão do referido réu. 5.3. Da mesma forma, obrigações e possíveis danos causados a terceiros posteriores à alienação poderão ser imputados à autora enquanto não for efetuada a transferência do veículo para o nome do réu. 5.4. Assim, não há ilegalidade na parte da sentença que determina a transferência do veículo e dos pontos da carteira incidentes após a alienação, uma vez que não abrangem obrigações tributárias, mas tão somente relações cíveis entre as partes contratantes.
6. Segurança parcialmente concedida.